Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi saneado quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, conforme decisão de id 12177290, que noticia o trânsito em julgado dos Embargos à Execução 2008.00.2.007248-8. Na sequencia, foram homologados os cálculos de todos os beneficiários pela decisão de id 12177304. Todavia, o exequente interpôs Recurso Extraordinário face a mencionada decisão homologatória de cálculos que limitou ao pagamento das requisições de pequeno valor, ao patamar de 10 (dez) salários mínimos, de acordo com a Lei n. 3.624/2005 do Distrito Federal. Neste sentido, o referido recurso excepcional encontra-se sobrestado por meio de decisão presidencial de id 12177348, referente à repercussão geral no tocante à possibilidade da aplicação da referida lei distrital. Consta nos autos a comprovação do devido pagamento da obrigação pelo devedor à beneficiária MÁRCIA COSTA MOSSMAN, anuente ao acordo de id 121177251, conforme documentações de id’s 12177375 e 12177377. O exequente ao id 12177391 apresentou petição com a opção ao acordo noticiado nos autos quanto à substituída processualmente MÁRCIA MANGUEIRA DE ASSIS, a qual requereu a homologação de desistência do recurso extraordinário interpostos nestes autos, pugnou pelo pagamento do precatório quanto aos valores devidos a ela, pelo pagamento do destaque dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento) e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. Todavia, o processo foi suspenso pela decisão de id 12177380, a fim de aguardar o julgamento do RE 870.947/SE. Uma vez prolatado o decisum pela Corte Suprema, o processo teve sua suspensão revogada ao id 15325215. Devidamente intimado sobre a nova anuência, o Distrito Federal ao id 16926354, não se opôs e manifestou-se pela desistência “de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e nos respectivos embargos do devedor, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo”. É o relatório necessário. Decido De início, verifico a comprovação da satisfação da obrigação pelo pagamento quanto à substituída processualmente MÁRCIA COSTA MOSSMAN, constantes de id’s 12177375 e 12177377. In casu, tendo em vista o saneamento do feito quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, quanto à nova opção manifestada e mediante concordância do Distrito Federal, esclareço que acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto: a - julgo extinta a presente execução em relação a MÁRCIA COSTA MOSSMAN, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, pelo adimplemento da obrigação, comprovado aos id’s 12177375 e 12177377. b - homologo a desistência do recurso de id 12177334, com fundamento na portaria GPR n.1312, de 23/9/2013, deste Egrégio Tribunal, em relação à beneficiária MÁRCIA MANGUEIRA DE ASSIS, anuente à transação noticiada nos autos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos c- determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto à substituída processualmente MÁRCIA MANGUEIRA DE ASSIS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 121177251, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12177290. d – oficie-se à SUREC - Subsecretaria de Recursos Constitucionais. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador